Tribunal: STF
Processo: HC 239953
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVAS VÁLIDAS PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.